Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714291-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Vistos, etc. Recolhido o preparo recursal por ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA. (ID 75022914), dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação, conforme requerido no ID 70149742. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator